Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746751-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DE OLIVEIRA ANSELMO AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos na origem, constata-se a que posteriormente à interposição deste recurso foi aditada a petição inicial na forma do art. 303, § 3o, do CPC, por meio da qual houve a conversão do procedimento da tutela antecedente em ação pelo procedimento comum ordinário. Diante desse fato novo, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, intimem-se a parte recorrente para se manifestar sobre a aparente prejudicialidade do objeto do recurso, visto que superada a fase processual que visava a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente. Prazo: 5 (cinco) dias. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator